Tribunal: TJES
Processo: 0016356-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de seguradora para condenar concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de valor indenizado a condomínios segurados por danos em equipamentos eletroeletrônicos, causados por oscilação de tensão no fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais suportados pelos consumidores segurados e, por sub-rogação, pela seguradora;
(ii) há prova suficiente do nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço defeituoso;
(iii) os documentos apresentados são hábeis à comprovação do dano e da responsabilidade;
(iv) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovado o pagamento da indenização pela seguradora e os danos causados aos equipamentos por oscilação de energia elétrica, mediante documentos e parecer técnico não infirmado por prova em sentido contrário.
4. Inexistência de excludentes de responsabilidade civil por parte da concessionária, que não demonstrou culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
5. Aplicabilidade do CDC à relação entre o consumidor e a concessionária, estendendo-se à seguradora sub-rogada, nos termos da jurisprudência do STJ.
6. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, à luz do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, corroborada pela Resolução ANEEL nº 414/2010.
7. Ausência de demonstração pela recorrente de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação de tensão, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC.
2. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos, estando equiparada à figura do consumidor, com inversão do ônus da prova.
3. A ausência de comprovação de excludentes de responsabilidade enseja o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 6º, VIII e 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 205 e 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 426.017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 19/12/2013; TJES, Apelação Cível nº 0034265-30.2018.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12/12/2023; TJES, Apelação Cível nº 5001298-18.2021.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016356-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de seguradora para condenar concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de valor indenizado a condomínios segurados por danos em equipamentos eletroeletrônicos, causados por oscilação de tensão no fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais suportados pelos consumidores segurados e, por sub-rogação, pela seguradora;
(ii) há prova suficiente do nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço defeituoso;
(iii) os documentos apresentados são hábeis à comprovação do dano e da responsabilidade;
(iv) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovado o pagamento da indenização pela seguradora e os danos causados aos equipamentos por oscilação de energia elétrica, mediante documentos e parecer técnico não infirmado por prova em sentido contrário.
4. Inexistência de excludentes de responsabilidade civil por parte da concessionária, que não demonstrou culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
5. Aplicabilidade do CDC à relação entre o consumidor e a concessionária, estendendo-se à seguradora sub-rogada, nos termos da jurisprudência do STJ.
6. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, à luz do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, corroborada pela Resolução ANEEL nº 414/2010.
7. Ausência de demonstração pela recorrente de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação de tensão, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC.
2. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos, estando equiparada à figura do consumidor, com inversão do ônus da prova.
3. A ausência de comprovação de excludentes de responsabilidade enseja o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 6º, VIII e 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 205 e 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 426.017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 19/12/2013; TJES, Apelação Cível nº 0034265-30.2018.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12/12/2023; TJES, Apelação Cível nº 5001298-18.2021.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado.

A parte autora narrou que seu segurado teria sofrido prejuízos em razão de oscilações no fornecimento de energia elétrica, que ocasionaram a queima de equipamentos eletroeletrônicos, havendo, por esse motivo, procedido ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 3.418,18, razão pela qual buscou judicialmente o ressarcimento junto à concessionária de energia elétrica.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento da quantia referida, acrescida de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, além de custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré/apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: (i) ausência de nexo de causalidade entre os danos e sua conduta; (ii) inexistência de interrupção/oscilação no fornecimento de energia na data mencionada; (iii) ilegitimidade dos documentos apresentados, por serem unilaterais; (iv) necessidade de comprovação da relação de causalidade, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença .

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado.

A parte autora narrou que seu segurado teria sofrido prejuízos em razão de oscilações no fornecimento de energia elétrica, que ocasionaram a queima de equipamentos eletroeletrônicos, havendo, por esse motivo, procedido ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 3.418,18, razão pela qual buscou judicialmente o ressarcimento junto à concessionária de energia elétrica.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento da quantia referida, acrescida de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, além de custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré/apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: (i) ausência de nexo de causalidade entre os danos e sua conduta; (ii) inexistência de interrupção/oscilação no fornecimento de energia na data mencionada; (iii) ilegitimidade dos documentos apresentados, por serem unilaterais; (iv) necessidade de comprovação da relação de causalidade, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar a responsabilidade da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em ação de regresso, pelo ressarcimento dos valores dispendidos pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em função do contrato de seguro que mantinha com os CONDOMÍNIOS DOS EDIFÍCIOS BELIZE, apólice º 003778, e RESIDENCIAL LORENA WESTPHALL, apólice n. 004170, com a finalidade de assegurar danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade, tendo em vista avaria em bens segurados, decorrente de oscilação no fornecimento de energia, gerando a seguradora uma despesa total de
R$ 3.418,18 (três mil quatrocentos e dezoito reais e dezoito centavos)
.

O Magistrado
a quo,
ao julgar a demanda, reconheceu, em razão principalmente da prova técnica produzida, que a avaria nos equipamentos dos segurados, os quais foram indenizados pela seguradora, ocorreu em função de oscilação brusca de tensão nas redes de distribuição de energia da Apelante. Segue trecho ilustrativo da sentença:

“[...]Cuidam estes autos de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Bradesco Auto RE Companhia de Seguros em face de Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - EDP Escelsa, todos devidamente qualificados nos autos.

Em inicial às fls. 2-, a autora informa a realização de contrato de seguro abrangendo a cobertura de danos elétricos com o Condomínio do Edifício Belize, apólice n. 003778 e proposta n. 21539981 no limite de indenização no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) vigente de 8 de janeiro de 2019 a 2 de janeiro de 2020 e, com o Condomínio Residencial Lorena Westphall, apólice n. 004170 e proposta n. 24265311 no limite de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) vigente de 25 de junho de 2019 a 25 de junho de 2020.

Relata que, em ambos os condomínios segurados, ocorreu uma oscilação de tensão na rede elétrica fornecida pela ré, gerando danos nos equipamentos dos segurados, o que ensejou a cobertura e pagamento pelo sinistro. Aduz que em relação ao Condomínio Belize, o pagamento fora no valor de R$ 2.040,90 (dois mil e quarenta reais e noventa centavos) e para o Condomínio Lorena Westphall, o pagamento fora no valor de R$ 1.377,28 (mil trezentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos). Afirmando a comprovação do pagamento por meio dos documentos juntados às fls. 40-49.

Atesta que a responsabilidade da ré é objetiva, sub-rogando-se a autora nos direitos de seus segurados, no tocante ao valor que despendeu.

Alega ainda a não ocorrência da prescrição e, que realizou inúmeras tentativas de acordo extrajudicial, portanto, requer a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 3.418,18 (três mil quatrocentos e dezoito reais e dezoito centavos).

Realizada a citação, a ré apresentou contestação às fls. 58-76.

Em contestação, a ré discorre a ausência de vínculo jurídico entre as partes e, que não se trata a questão de uma relação de consumo, aduzindo que não há nexo causal entre os danos causados e o fornecimento de energia elétrica.

Alega que os equipamentos danificados deveriam ter sido enviados a oficina indicada pela concessionária ré, não sendo os documentos juntados suficientes para comprovar o nexo, sendo ainda, os laudos juntados pela autora, elaborados de forma unilateral, não tendo nenhum documento juntado à inicial, cunho probatório a afirmar qualquer atuação da ré aos danos sofridos.

Dessa forma, requer o acolhimento da exceção de incompetência para que seja conhecido o foro competente, e no mérito, a improcedência total da ação.

Réplica apresentada às fls. 81-87.

Intimadas para produção de provas, apenas a parte ré se manifestou, não tendo interesse em demais provas à fl. 91.

Juntada petição pela parte autora requerendo o prosseguimento do feito ao Id 25569404.

Apresentadas alegações finais pelas partes aos Id’s 51513769 e 52022673.

DECIDO.

Antes de adentrar ao mérito, passo a análise da preliminar.

A ré arguiu exceção de incompetência, para que o foro competente para processamento da demanda seja na cidade de Vila Velha/ES.

Contudo, a sede da ré encontra-se situada na cidade de Vitória/ES, comarca da qual fora ajuizada a presente ação, razão esta que não há prejuízo para a ré a tramitação da demanda onde se encontra.

Vejamos jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DO LUGAR QUANDO O RÉU FOR PESSOA JURÍDICA. ART. 53, III, A DO CPC. SEDE EM BRASÍLIA. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação que tem como objeto a indenização por danos materiais e morais. 2. Em primeiro plano, sustenta o Juízo Suscitado que a parte autora não reside na Comarca de Brasília, e sim na Região do Gama/DF. Desse modo, evidencia que houve a violação ao princípio do juiz natural. 3. Ademais, entende que inexiste relação de consumo entre as partes, tendo em vista que a parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, aos quais somente tem direito se cumprir os requisitos estabelecidos por Lei. 4. Redistribuída a ação ao MM. Juízo da 1ª Vara Cível do Gama, este suscitou o presente conflito negativo de competência,
defendendo que deve ser aplicado a lógica retratada no art. 46,
caput
, c/c art. 53, inc. III, alínea a, ambos do Código de Processo Civil, que estabelece como regra geral o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, a local onde situada a sede, a qual no presente caso se encontra localizada em Brasília-DF. 5. Desse modo, verifica-se que assiste razão o Juízo Suscitante, tendo em vista que por se tratar de obrigação legal do Banco do Brasil, é aplicada a regra presente no art. 53, III, a, do CPC, o qual dispõe que a competência deve ser no foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.
6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 11ª Vara Cível de Brasília (Juízo Suscitado).
(TJDF; CCCv 0746169-95.2024.8.07.0000; Ac. 1995637; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 05/05/2025; Publ. PJe 31/05/2025)

Portanto, rejeito a preliminar, estando competente o foro da comarca de Vitória para processar e julgar a presente ação.

Superadas as questões preliminares, passo ao mérito.

Trata-se de ação regressiva na qual a seguradora pretende a condenação da empresa requerida ao pagamento do valor indenizado a segurada, em razão de danificação de alguns equipamentos desta em razão de oscilação de tensão na rede elétrica local.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que a empresa concessionária não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar que não houve oscilação de fornecimento de energia da data do sinistro, limitando-se a juntar documento atestando que não houve “ocorrências” naquela data, o que nos faz concluir que houve falha na prestação de serviços da empresa requerida.

E mais, inobstante os elementos apontados acima, o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça é pela responsabilidade objetiva da prestadora de serviços públicos, em caso idêntico ao dos autos.

Confira.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034265-30.2018.8.08.0024 APTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA APDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E 14, CAPUT DA LEI 8.078/90. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL, NEXO DE CAUSALIDADE E PAGAMENTO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES. SUB-ROGAÇÃO OPERADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado – Art. 186 do CC e Súmula 181 STJ. O crédito em que se sub-roga a seguradora que indeniza os danos experimentados pelo segurado conserva as mesmas características, inclusive acessórias, que possuía antes da sub-rogação. Leva-se em conta a relação primária entre o segurado e o ofensor (art.349 do Código Civil). 2. Nos termos do art.37, §6º da Constituição Federal e art.14, caput, da Lei 8.078/90, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar. 3. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados da recorrida decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelante não demonstrou a configuração de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, II, do CPC. 4. Recurso improvido. (Data: 12/Dec/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0034265-30.2018.8.08.0024; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica.)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores dispendidos. 4) Recurso desprovido. (Data: 22/Feb/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5001298-18.2021.8.08.0030; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Indenização por Dano Material.)”

Assim, demonstrado nos autos que os equipamentos segurados foram danificados em razão de submissão dos mesmos a elevação da tensão elétrica em seus terminais, conforme se verifica pelos documentos colacionados a peça de ingresso e, ante a responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, tenho que assiste razão a seguradora demandante, quanto ao seu pleito de ressarcimento.

É como entendo, sendo desnecessárias outras tantas considerações.

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para condenar a empresa ré a pagar a seguradora autora a importância de R$ 3.418,18 (três mil quatrocentos e dezoito reais e dezoito centavos). Correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.

Condeno a parte ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

[...]” (ID 17952166)

Pois bem. De início, tenho que a presente lide envolve relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela EDP, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do seu segurado. Em se tratando de ação regressiva de danos, promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉ-TRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante
. Precedentes.

Incidência da Súmula 83 desta Corte.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido”.

(STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp nº 426.017/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)[não existem destaques no original]

Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, por se aplicar a Lei nº 8.078/90 à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.

Enfim incursionando no mérito recursal propriamente dito, cumpre-me rememorar a redação do §6º do art. 37 da Constituição Federal: “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
”.

Da minuciosa análise do arcabouço probatório, verifico que a seguradora apresentou parecer técnico comprobatório dos danos, não tendo a Apelante, em momento algum, apresentado elementos hábeis a desconstituir tal prova.

Assim, não vejo como alterar a posição adotada pelo Magistrado sentenciante.

Nesse contexto, mostra-se relevante destacar que a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

Em reforço ao que estabelece a legislação constitucional, bem como a

consumerista, assim dispõe a Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

In casu
, não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva das vítimas ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante que não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir a alegações da apelada e os demais elementos dos autos.

Ademais, a falha e/ou defeito no fornecimento de energia elétrica não configura caso fortuito a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.

Sobre o tema em discussão nos autos, trago os precedentes que seguem:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LUZ DO DISPÊNDIO COMPROVADO. EFEITO TRANSLATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I O efeito translativo dos recursos permite que determinadas matérias sejam julgadas de ofício pelo Tribunal. II Observando o conteúdo sentencial, percebe-se que o juiz de primeiro grau inverteu o ônus da prova no momento da prolação da sentença, ferindo as garantias constitucionais e não permitindo que a instrução probatória seja construída de maneira adequada. Não obstante assim seja, a referida inversão intempestivamente operada não ocasionou nenhum prejuízo às partes, visto que a presente situação não se caracteriza pela necessidade da redistribuição desse ônus, tendo em vista que a Seguradora, ora Apelada, não preenche os requisitos de hipossuficiência e vulnerabilidade elencados na norma de regência. Sentença alterada de ofício apenas para que reste consignada a rejeição do pleito de inversão. III - Por força do §6º do art. 37 da Constituição Federal as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Em decorrência de tal previsão, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar a sua responsabilidade, comprovar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito. IV - As provas acostadas aos autos demonstraram de forma inconteste o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo segurado e as oscilações no fornecimento de energia elétrica, o que impõe o ressarcimento do montante dispendido pela seguradora em seu favor. Tendo os relatórios de visitas técnicas sido submetidos ao contraditório e consistido em prova de fato constitutivo do direito do autor (artigo 373, I, do CPC), entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de afastar o nexo de causalidade e, por conseguinte, a caracterização de sua responsabilidade civil. V - Não há como considerar que houve algum tipo de desrespeito ao que está posto na resolução nº 414/2010 da ANEEL pelo segurado, em especial à luz de seu artigo 206 - em nenhum momento a concessionária de energia solicitou a realização pericial no equipamento, também não há indícios de que o consumidor tenha impedido a realização de algum procedimento por parte da concessionária VI Em relação à irresignação atinente ao marco inicial de incidência da correção monetária, não há dúvidas de que em demandas em que se discutem danos materiais seus valores devem ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, conforme apregoa a Súmula nº 43, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, in casu, ocorreu a partir do desembolso efetuado pela apelada ao segurado para quitar as despesas com a manutenção do elevador, não merecendo prosperar o argumento da Apelante. VII - O gasto efetivo da seguradora, ora Apelada, foi de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais), única cifra efetivamente demonstrada, devendo sofrer o montante condenatório a adequação mencionada. VIII Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação, retificar de ofício a sentença quanto à inversão do ônus probatório promovida a fim de afastá-la, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170205793, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS EM APARELHO ELETRÔNICO. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA. 1 - O Juiz é o destinatário da prova e, portanto, a ele cabe decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento. Esse é o entendimento que se extrai dos artigos 130 e 131, do CPC/1973 e artigos 370 e 371, do CPC/2015. 2. O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 3. A pretensão de ressarcimento de danos em razão de falha no fornecimento de energia elétrica ("pico de energia") por concessionária pública prescinde da vistoria prévia prevista no artigo 10, inciso III, da Resolução ANEEL nº 61/04. 4 - A apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao apelado, sub-rogado nos direitos do consumidor conferidos ao segurado, por força do artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade. 5 - O artigo 14, §3º incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que o defeito não existe ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. 6 - Recurso desprovido. (TJES; APL 0034138-73.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/06/2016; DJES 06/07/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA SEGURO OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO RESPONSABILIDADE CIVIL TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA CONCLUSÃO NÃO INFIRMADA MEDIANTE PROVA TÉCNICA ALEGADA AUSÊNCIA DE AGUARDO DE VISITA TÉCNICO RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 PRIVAÇÃO DO USO DOS EQUIPAMENTOS PELO CONSUMIDOR DESCABIMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA TERMO INICIAL DATA DO PAGAMENTO EFETUADO AO SEGURADO SENTENÇA MANTIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1 ) Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos. 2) A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo causal com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo causal o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público. 3) Em que pese ter impugnado o laudo técnico apresentado pela seguradora, ao argumento de que se trata de prova técnica produzida unilateralmente por particular, competia à concessionária de serviço público demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No entanto, a contestação veio aos autos desacompanhada de qualquer documento, à exceção de telas sistêmicas inseridas na própria peça de defesa, além dos atos constitutivos da requerida e instrumentos de representação processual. 4) Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante, que apenas apresentou, no bojo da contestação, algumas telas extraídas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial. 5) Não há proveito nas singelas impressões de telas de seu sistema, porquanto delas não constam informações irrefutáveis acerca da alegada estabilidade no fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado, daí porque descabe presumir em detrimento do laudo técnico apresentado pela seguradora a inocorrência da falha na prestação de serviços, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 6) O art. 205 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade..., não exigindo que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local. No mesmo sentido, o art. 206 estabelece que a distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in loco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada..., ou seja, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de seus equipamentos, haja vista que tal dispositivo reflete duas ações não obrigatórias verificação no local e encaminhamento à oficina. 7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora corresponde à data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado. 8) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Na responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos incide a teoria do risco administrativo e, por força do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, dispensa a presença do elemento culpa, restando ao fornecedor, a fim de eximir-se do dever de indenizar, o ônus de provar a existência de causas excludentes do nexo causal. [...]. (TJES; AC 0002934-30.2004.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 22/01/2013; DJES 04/02/2013)

Por fim, destaco que, conforme entendimento já adotado por este Egrégio Tribunal “
não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042770, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Apesar do desprovimento do recurso, deixo de majorar a verba honorária, posto que fixada na origem em 20% (vinte por cento) do valor da atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar